Tribunal: TJES
Processo: 5000737-36.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-36.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHALON VEICULOS LTDA
RECORRIDO: GABRIEL TEODORO JORDEN ELIZEU
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000737-36.2025.8.08.0003

RECORRENTE: SHALON VEICULOS LTDA

RECORRIDA: GABRIEL TEODORO JORDEN ELIZEU

JUIZ SENTENCIANTE: ARION MERGAR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FACE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. VÍCIO DO PRODUTO RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo usado e condenou a fornecedora a substituir a motocicleta CB/300 objeto da compra por outra motocicleta da mesma espécie e ano, bem como ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Veículo adquirido em 27.05.2025 apresentou defeito no motor após poucas semanas de uso. Ação ajuizada em 31.07.2025.

3. Sentença de procedência parcial dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito do consumidor; (ii) saber se há incompetência do Juizado Especial em razão de necessidade de prova pericial; (iii) saber se falta interesse de agir do autor e (iv) saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo usado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.

O prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do CDC, inicia-se com a evidência do vício oculto. A ação foi proposta dentro do prazo legal. Inexistência de decadência.

6. A controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental. Desnecessidade de perícia complexa. Competência do Juizado Especial mantida.

7. Há interesse de agir. Pretensão resistida demonstrada pela insatisfação do consumidor com a solução apresentada.

8. A relação é de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

9. O defeito em componente essencial, surgido em curto lapso temporal, caracteriza vício oculto, ainda que o bem seja usado.

10. A recusa do consumidor em deixar o veículo na oficina credenciada é justificável diante da ausência de solução adequada (fornecimento de outro veículo até o conserto da motocicleta) e da necessidade de uso do bem. Não configura excludente de responsabilidade.

11. Cláusulas contratuais que restringem direitos do consumidor não afastam a responsabilidade legal do fornecedor.

12. Mantida a condenação por danos materiais e o dever de substituir a motocicleta por outra da mesma marca e ano.

13. A fornecedora disponibilizou assistência técnica. A não realização do reparo no momento que trazido ao conhecimento do fornecedor decorreu da opção do consumidor.

14. Os transtornos não ultrapassam o mero aborrecimento. Afastamento dos danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial para vício oculto inicia-se com a sua evidência, e não com a data da compra. 2. A existência de vício oculto em componente essencial de veículo usado gera dever de troca do bem ou restituição da quantia paga. 3. Não há dano moral quando o fornecedor disponibiliza meio adequado de reparo e a não solução decorre de conduta do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
GABRIEL TEODORO JORDEN ELIZEU
em face do
SHALON VEICULOS LTDA
, na qual narra a parte autora, em resumo, que comprou uma motocicleta usada na loja requerida com prazo de garantia.

Aduz que duas semanas após a compra o veículo apresentou um vazamento no motor e ao entrar em contato com a requerida agendou uma revisão na oficina autorizada para realização do conserto.

Assevera que solicitaram uma semana para o reparo, o que foi negado, visto que utilizava o referido bem como meio de transporte e de trabalho.

Menciona que a moto parou de funcionar, vindo a solicitar o recolhimento do bem para que fosse realizado o referido conserto, contudo, a parte requerida se recusou.

A sentença (ID 18584578) proferida pelo juízo julgou a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, pelas razões a seguir:

1. Condeno a Requerida a substituir a motocicleta CB/300 objeto da compra por outra motocicleta da mesma espécie e ano, em perfeito estado de funcionamento, ou, alternativamente, a restituir o valor integral pago pelo Autor pelo veículo, cabendo a escolha ao Requerente, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de conversão em obrigação de pagar (Art. 499, CPC). O valor da restituição deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso (27/05/2025).

2. condeno a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos) corrigido pelo IPCA desde o desembolso até a citação, e após a citação, pela SELIC até o efetivo pagamento.

3. condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4. julgo improcedente o pedido de restituição de valor a título de IPVA.

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID 18584582), suscitando, inicialmente, prejudicial de mérito referente à decadência e preliminares de incompetência do Juizado Especial por necessidade de produção de prova pericial e por carência da ação em face da falta de interesse de agir.

No mérito, a recorrente sustenta, em síntese, que o recorrido recusou-se a encaminhar a motocicleta à oficina credenciada, mesmo estando o veículo ainda no período de garantia. Afirma, ademais, que o autor tinha plena ciência de que se tratava de motocicleta usada, com cerca de 10 anos de uso, bem como de que a empresa não realizava a remoção do veículo. Acrescenta, por fim, que o contrato vedava expressamente a realização de reparos em oficina não autorizada, sob pena de perda da garantia.

Nas contrarrazões (ID 18584695), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso autoral.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a parte recorrente suscitou a decadência como prejudicial de mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial para reclamar de vícios em produtos duráveis é de 90 (noventa) dias, iniciando-se, em se tratando de vício oculto, a partir do momento em que este se evidencia.

No caso dos autos, além de o vício ter se manifestado após a aquisição do bem — circunstância que caracteriza vício oculto —, verifica-se que a ação foi proposta dentro do prazo legal. Com efeito, a compra ocorreu em 27/05/2025 (ID 18584550), enquanto a demanda foi ajuizada em 31/07/2025, ou seja, dentro do interregno de 65 dias, conforme corretamente reconhecido pelo magistrado de origem.

Ademais, cumpre ressaltar que, tratando-se de vício oculto, o termo inicial da contagem do prazo decadencial não coincide, necessariamente, com a data da compra, mas sim com o momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor. No caso, o próprio recorrente admite que o problema surgiu após algumas semanas de uso, o que, por si só, já afastaria a alegada consumação do prazo decadencial.

Dessa forma, correta a sentença ao
rejeitar
a preliminar de decadência, não havendo falar em extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No que tange às preliminares suscitadas, também
não merecem acolhimento
. A alegação de incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento de necessidade de prova pericial complexa, não prospera. A controvérsia posta nos autos pode ser dirimida com base no conjunto probatório já existente, notadamente documentos e alegações das partes, sendo prescindível a realização de perícia técnica, razão pela qual permanece hígida a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Igualmente, não há falar em carência de ação por ausência de interesse de agir. A narrativa dos autos evidencia a existência de pretensão resistida, consubstanciada na insatisfação do consumidor com a solução apresentada pela fornecedora, legitimando o ajuizamento da demanda.

Ausente outras prejudiciais ou preliminares, passo à análise do
mérito
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do referido diploma legal.

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo adquirido apresentou problemas em curto lapso temporal após a compra, circunstância que evidencia a existência de vício oculto, ainda que se trate de bem usado. Como bem consignado na sentença, o motor constitui componente essencial ao funcionamento do veículo, sendo legítima a expectativa do consumidor quanto à sua adequação.

Em relação a tese de que o recorrido teria se recusado a deixar a motocicleta na oficina credenciada como excludente da sua responsabilidade não demanda provimento. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de sanar o vício do produto no prazo máximo de 30 dias, garantindo ao consumidor meios efetivos e adequados para tanto.

No caso concreto, restou evidenciado que o vício surgiu em curto espaço de tempo após a aquisição e comprometia diretamente o funcionamento do bem, utilizado como ferramenta de trabalho do autor.

A exigência de que o consumidor permaneça privado de seu único meio de locomoção e subsistência por período considerável, sem que lhe seja ofertada qualquer alternativa viável — como veículo substituto ou solução célere — mostra-se excessivamente onerosa e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Assim, a conduta do autor, ao não deixar o veículo na oficina nas condições impostas, não configura desídia, mas sim medida justificável diante das circunstâncias concretas.

Outrossim, a alegação de que o autor tinha ciência de que se tratava de veículo usado, com 10 anos de uso, da mesma forma não caracteriza excludente de responsabilidade da fornecedora. Nos termos da legislação consumerista, mesmo produtos usados estão sujeitos à garantia legal quanto à adequação e segurança, especialmente no que se refere a componentes essenciais ao seu funcionamento, como o motor. O desgaste natural não se confunde com vício oculto que se manifesta pouco tempo após a aquisição, como verificado nos autos.

Por fim, não prevalecem as cláusulas contratuais que impõem restrições excessivas ao consumidor, como a vedação absoluta de realização de reparos fora da rede credenciada, sobretudo quando não demonstrada a efetiva disponibilização de solução adequada e tempestiva pela fornecedora.

Tais disposições devem ser interpretadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, não podendo implicar renúncia a direitos básicos nem eximir o fornecedor de sua responsabilidade legal.

Por conseguinte, as alegações recursais não afastam o dever de reparação pelos danos materiais reconhecidos na sentença.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Embora evidenciada a existência de vício no produto, verifica-se, a partir das próprias alegações do autor, que a requerida disponibilizou assistência técnica, indicando oficina credenciada para realização do reparo dentro do prazo de garantia. Todavia, o autor optou por não deixar o veículo para conserto no local indicado, sob a justificativa de necessidade de uso imediato da motocicleta.

Tal circunstância revela que não houve recusa injustificada da fornecedora em solucionar o problema, mas sim impossibilidade de efetiva reparação no prazo legal em razão da conduta do próprio consumidor, que inviabilizou a prestação do serviço nos moldes contratualmente previstos.

Nesse contexto, os transtornos narrados, embora indesejáveis, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque a frustração experimentada decorreu, em parte, da própria opção do autor em não submeter o bem ao conserto na oficina indicada pela requerida.

Desse modo, impõe-se a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários face o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)